Tribunal: TJBA
Processo: 0012473-13.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0012473-13.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CRISTIANA MENEZES SANTOS, DANIELA NEVES SANTOS BARRETO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, VANIA PINTO DE BARROS IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral. 3. Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que a Corte Constitucional, no ARE 748-371 (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, não possui Repercussão Geral. 4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 660), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.